Tribunal: TJMT
Processo: 1007748-78.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007748-78.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), HYGOR ALEX CADORE - CPF: 812.678.941-72 (EMBARGADO), JOSUE GRACINDO DA SILVA - CPF: 816.275.641-87 (EMBARGANTE), RAUL CESAR GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 655.609.061-15 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), LEONARDO BALDISSERA SANTOS - CPF: 945.280.040-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para cassar tutela de urgência e extinguir Embargos de Terceiro sem resolução do mérito, em razão da intempestividade e inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto ao marco inicial do prazo previsto no art. 675 do CPC, à alegada inaplicabilidade da coisa julgada ao terceiro, à prova da posse, à litigância de má-fé e à aplicação do efeito translativo.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
inclusive quanto à contagem do prazo a partir da ciência inequívoca do ato constritivo, à impossibilidade de utilização dos embargos de terceiro após o trânsito em julgado da ação reivindicatória e à inexistência de probabilidade do direito possessório alegado.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo evidente a pretensão de rediscutir matéria já apreciada.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito ou simples finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados quando evidenciada mera pretensão de rediscussão do mérito do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que
deu provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a tutela de urgência e extinguir os Embargos de Terceiro sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto ao marco inicial do prazo previsto no art. 675 do CPC
. S
ustenta a inaplicabilidade do critério da ciência inequívoca do ato constritivo.

Aduz omissão quanto à aplicação do art. 506 do CPC, à prova da posse, à alegação de litigância de má-fé e à utilização do efeito translativo.

Requer o prequestionamento dos arts. 300, 506, 675 e 1.022, todos do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto ao marco inicial do prazo previsto no art. 675 do CPC, à alegada inaplicabilidade da coisa julgada aos terceiros, à análise da posse, à litigância de má-fé e à aplicação do efeito translativo.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas no acórdão embargado.

Quanto ao alegado vício referente ao art. 675 do CPC, constou expressamente do voto:

“Neste caso, o prazo de 5 dias é contado da data do esbulho ou da ciência inequívoca do ato constritivo.”

Ainda, o acórdão consignou:

“Assim, nesse ato houve ciência inequívoca, contudo, os Embargos de Terceiro só foram ajuizados em 23/12/25 (...), quase seis meses após o prazo decadencial.”

Também foi expressamente enfrentada a questão relativa à coisa julgada e à impossibilidade de utilização dos embargos de terceiro após o trânsito em julgado da ação reivindicatória:

“Ademais, também o trânsito em julgado na fase de conhecimento ocorrido meses antes da oposição inviabiliza o manejo desta via processual.”

Da mesma forma, o voto examinou a alegada posse do embargante, concluindo pela inexistência de probabilidade do direito, diante da distinção entre as matrículas e localizações dos imóveis:

“Não há, portanto, probabilidade do direito possessório do agravado sobre a área reivindicada pelo agravante (...)”

Quanto à litigância de má-fé e ao efeito translativo, igualmente houve manifestação expressa:

“A identidade de advogados entre o agravado e o executado da ação principal evidencia manobra para sobrestar a eficácia de sentença transitada em julgado (...)”

e

“(...) estão presentes os elementos necessários para aplicar o efeito translativo a fim de extinguir o feito de origem (...)”

Como se verifica, inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir matéria amplamente apreciada por esta Câmara Julgadora.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento processual adequado para provocar novo julgamento da causa, tampouco para simples reexame do convencimento adotado no acórdão.

No tocante ao pedido de prequestionamento, registre-se que a mera irresignação da parte não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026